Tribunal: STF
Processo: Rcl 49111
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Setembrino Uhdre e outro(a/s) contra acordão da 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferida nos autos de Agravo de Instrumento nº 0040660-20.2020.8.16.0000, o qual teria desrespeitado a tese do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do ARE nº 1.038.507/PR (Tema 961 RG).
    Quanto à matéria controvertida na origem, narram as partes reclamantes que:
    “Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial cujo valor atualizado da presente demanda calculado de forma unilateral pela instituição financeira-Agravada perfaz o quantum de R$ 127.757,37.
    Com efeito, foi penhorada a pequena propriedade rural dos Reclamantes que, na qualidade de pequenos agricultores, trabalham em regime familiar retirando o seu sustento para a manutenção de sua família, qual seja, imóvel de matrícula n. 9.576 do CRI da Comarca de Mandaguaçu – PR.
    [...] 
    Contudo, os Reclamantes demonstraram perante o Douto Juízo de origem alguns pontos que merecem ser analisados antes da invasão indevida de seu patrimônio eis que, por se tratar de matéria de ORDEM PÚBLICA, arguível a qualquer tempo, informaram os Reclamantes ao Douto Juízo a quo que a propriedade penhorada, qual seja, a matrícula n. 9.576 devidamente registrada no CRI da Comarca de Mandaguaçu – PR, SE TRATA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL trabalhada pela família, o que enseja, portanto, o reconhecimento de sua impenhorabilidade. 
    Com efeito, o Douto Juízo de origem entendeu que supostamente não teriam os Reclamantes demonstrado que preenchem todos os requisitos elencados por Lei para decretação da impenhorabilidade da pequena propriedade rural penhorada.” (eDoc. 1, p. 7).
    Sustenta que o acórdão reclamado viola o que decidido por esta Corte no ARE nº 1.038.507/PR (Tema 961 RG), uma vez que
    “(...) o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entendeu que não seria o caso de declarar a impenhorabilidade do referido imóvel de matrícula n. 9.576 registrado no CRI da Comarca de Mandaguaçu – PR, pelo fato de que este não seria o único bem de propriedade dos Reclamantes e que eles não residem no imóvel, RETIRANDO O DIREITO DOS PRODUTORES RURAIS DE TEREM RECONHECIDA COMO IMPENHORÁVEL A SUA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.” (eDoc. 1, p. 13)
    Transcrevo, em parte, os pedidos apresentados na peça vestibular:
    “a) A – DEFERIDA a medida liminar para o fim de suspender o ato judicial (acórdão proferido pela Colenda Décima Quinta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por meio do Agravo por Instrumento n. 0040660- 20.2020.8.16.0000) refletindo imediatamente nos autos originários de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000180-55.2006.8.16.0108 para evitar que a pequena propriedade rural dos Reclamantes VÁ PARA HASTA PÚBLICA perante o Douto Juízo de origem, em razão do erro notório de julgamento do TJPR no acórdão reclamado, evitando, para tanto, o dano patrimonial substancial no patrimônio dos Reclamantes; 
    B – JULGADA PROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, cassando o acórdão proferido nos autos de Agravo por Instrumento, autuado sob o n. 0040660-20.2020.8.16.0000 e, atualmente, se encontra sub judice perante o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA por meio do Agravo em Recurso Especial n. 1.917.285, que determinou a suposta possibilidade de penhora da pequena propriedade rural, argumento este que demonstra a notória violação à tese fixada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, haja vista que determina por meio do ARE 1.038.507/PR que a pequena propriedade rural, quando demonstrada que é fonte de renda para os produtores rurais e, ainda, inferior à quatro módulos fiscais, é IMPENHORÁVEL mesmo quando oferecida em garantia contratual.” (eDoc. 1, pp. 27-28).
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:
    “Art. 988. […]
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    […]
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).
    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).
    No caso, o ato reclamado consiste em acórdão de agravo de instrumento exarado pela 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente